Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na percepção de pensão especial de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Marília Sobroza Simões ao Acórdão 106/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.